Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710103-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIVANDIA VIEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca das informações constantes do Ofício No 13286/2023 - SES/AJL/NJUD, datado de 05 de junho de 2023, constante do ID 49280979, fl. 06, o qual informa a necessidade de retorno da recorrente ao ambulatório de Urologia com exames pré-operatórios necessários e indispensáveis para realização do procedimento cirúrgico. Prazo: 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito